Tribunal: TJES
Processo: 5009005-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009005-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALIRIO SEMEDO SILVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - MULA DO TRAFICO - VIA ESTREITA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do habeas corpus não me mostra adequada à analise da tese de mula do tráfico.

2. Presente de fumus comissi delicti, a
elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente, no interior de um ônibus de viagem e no contexto de tráfico interestadual de drogas, evidencia risco ao meio social diante da gravidade e periculosidade do agente e autoriza a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

3. C
ondições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009005-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALIRIO SEMEDO SILVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALIRIO SEMEDO SILVEIRA JUNIOR
em face do tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Conceição de Castelo.

Em suas razões, em síntese, alega que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, afirma possuir condições pessoais para responder em liberdade e pugna pela concessão da ordem.

É um breve relato. Passo a decidir.

Não há que se falar em supressão de instância, na medida em que a prisão preventiva foi reavaliada pelo Magistrado
a quo
, de modo que afasto a tese levantada pelo
Parquet.

Como dito,
a decisão que decretou a prisão preventiva, encontra-se fundamentada, estando preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A pena máxima prevista para o tipo é maior que quatro anos, o que atende ao
artigo 313, I do CPP.

O

fumus comissi delicti
, se observa nos elementos extraídos do inquérito policial.

Consta nos autos que dia 22/06/2023, por volta de 17h00, o paciente trazia consigo 10 tabletes e 01 porção de maconha, pesando aproximadamente 10 kg e 01 tablete de crack, pesando aproximadamente 0,8 kg destinados à comercialização.

A defesa alega que o paciente se enquadra no conceito de “mula do tráfico” , sendo desproporcional a sua custódia.

Entretanto, a via estreita do habeas corpus não me mostra adequada à sua análise. Nesse sentido, vejamos:

"inadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de "mula do tráfico", ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021). 5. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no RHC n. 154.921/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente, no interior de um ônibus de viagem e no contexto de tráfico interestadual de drogas, evidencia risco ao meio social diante da gravidade e periculosidade do agente e autoriza a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Sobre o tema vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no caso, os agravantes foram flagrados transportando mais de 6 quilos de cocaína (6,480 kg), ocultados em compartimentos de um transporte coletivo, indicando tratar-se de tráfico interestadual, constando ainda que eles não teriam vínculo com o distrito da culpa. Precedentes do STJ. 3 . Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 813.617/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. 2. No tráfico de drogas interestadual, a quantidade do entorpecente justifica a custódia preventiva, já que evidencia a gravidade concreta do fato e a consequente periculosidade acentuada do agente. Garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para assegurar a liberdade. (TJES, HC 5004506-66.2022.8.08.0000, Magistrado: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 21/Jul/2022)

Por fim, condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Posto isto, sem maiores delongas,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)